Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002888-10.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), V. P. S. - CPF: 065.045.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO - CPF: 363.387.020-20 (REPRESENTANTE), PEDRO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 375.993.928-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE, CUJO USUÁRIO É MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

“Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 1000759-91.2021.8.11.0045, proposta por V. P. S., representado por seu genitor João Carlos da Silva Stefanello em desfavor da Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e Sicredi Ouro Verde MT.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois se trata de ação consubstanciada em contrato oriundo de relação de consumo que, no caso, é a prestação de serviços médicos, desse modo, mesmo que a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por adolescente, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possa ensejar a fixação da competência do Juízo especializado na infância e juventude. (Id. n.o 77022496).

Por sua vez, o Juízo suscitado exara que mantém a decisão de declínio e ressalta que a manutenção dos serviços de plano de saúde ao menor tem impacto direto no acesso à saúde, em reforço ao seu argumento cita trecho do RESP 1900451-MT - Id. n.o 78264496.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer de Id. n.o 80438479, manifestou-se pela procedência do conflito para reconhecer a competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para processar e julgar a demanda originária.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 1000759-91.2021.8.11.0045, proposta por V. P. S., representado por seu genitor João Carlos da Silva Stefanello em desfavor da Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e Sicredi Ouro Verde MT., seria do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ora suscitante, ou do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Conforme relatado, no caso, o juízo suscitante entende que a ação consubstanciada em contrato oriundo de relação de consumo que, no caso, é a prestação de serviços médicos, embora tenha a pretensão deduzida formulada por adolescente, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA, carecendo, portanto, de competência para analisar o feito. Por sua vez, o Juízo suscitado aponta o envolvimento de interesse afeto à criança e ao adolescente, concernente ao acesso à saúde, de modo que a competência não se adequa à sua jurisdição.

Adianto que, da análise dos autos, a meu ver a arguição merece guarida. Explico.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as circunstância que ensejam a atração da competência da Vara da Infância e Juventude são aquelas de ameaça e/ou risco para as crianças ou adolescentes. Para melhor elucidação, vejamos os artigos 98 e 148 do citado estatuto:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”

No caso, a demanda de origem tem como objetivo revisar o contrato de plano de saúde n.o 02798695000182001, garantindo ao autor outra via para o pagamento das mensalidades, que não o débito em conta, além de reparação moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse passo, entendo que o direito albergado, concernente à revisão do contrato com oferta de via alternativa de pagamento das mensalidades e reparação moral, não envolve qualquer situação de risco e/ou vulnerabilidade apta a atrair a competência da Vara de Infância e Juventude, não enquadrando nas disposições elencadas nos artigos 98 e 148 do ECA.

No mesmo sentido exarou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

"Sendo assim, a meu ver, os dispositivos legais alhures transcritos são claros e não dão azo a qualquer questionamento acerca da competência do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar a matéria quando representar risco à criança, à exemplo do direito à saúde.

No caso em tela, em que pese ser autor um adolescente, é certo que a ação discute matéria pertinente à revisão do contrato de plano de saúde, especificamente, na parte de pagamento das mensalidades onde alega a impossibilidade de adimpli-las por meio de débito em conta, o que tenho por mim, caracteriza uma situação consumerista.”
- Id. n.o 80438479.

Com efeito, a competência para processar e julgar a lide originária é do Juízo suscitado.

A propósito, segue julgado desta c. Câmara:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.”
(N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

E deste Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SINOP E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENOR – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – CONFLITO ACOLHIDO. 1 - A ação de indenização por danos morais e materiais envolve recomposição patrimonial e direito disponível, razão pela qual não se enquadra nas disposições normativas previstas no ECA. 2 - A competência da Vara da Infância e da Juventude somente se configura quando restar caracterizado que o menor, cujo interesse se discute no processo, encontra-se em situação irregular ou de risco, entendida esta como ameaça ou violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), consoante se depreende do artigo 98, o que não se verifica no presente caso”
(N.U 1009633-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e, em consonância com parecer ministerial, o
JULGO PROCEDENTE
para reconhecer o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE como competente para processar e julgar os autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 1000759-91.2021.8.11.0045, proposta por V. P. S., representado por seu genitor João Carlos da Silva Stefanello em desfavor da Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e Sicredi Ouro Verde MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021